Tribunal: STF
Processo: RE 737193
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho. Reajuste salarial. Controvérsia decidida à luz da legislação local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.